Tribunal: TJDFT
Processo: 0005298-64.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005298-64.2015.8.07.0005 RECORRENTE: EMANOEL DAVID DE PAULA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. I - Demonstrado nos autos, pelas circunstâncias dos fatos e pelos depoimentos testemunhais, que o réu, de forma voluntária e consciente, vendeu para terceiro de boa-fé veículo que sabia ser produto de crime, comprovada a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa descrito na peça inicial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em desclassificação para a modalidade culposa. II - No crime de receptação, cabe ao réu comprovar a origem lícita do bem, porque o ônus da prova é de quem alega o fato em seu benefício, nos termos do art. 156 do CPP. III - Somente quando transcorrido o prado de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso é que o registro não servirá para configurar a reincidência (art. 64, inc. I, do CP), o que não ocorre no caso dos autos. IV -As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, "c", do CP. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 180, § 3o, do Código Penal, argumentando que os fatos processados nestes autos seriam atípicos, pois desconhecia a origem ilícita do bem adquirido e que, assim, teria agido sem o dolo necessário para caracterizar o crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta que se lhe imputa para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 180, § 3o, do Código Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) Evidencia-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do bem vendido a Leandro, o que permite concluir com segurança, pelas circunstâncias dos fatos e pelos depoimentos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o réu, de forma voluntária e consciente, vendeu para terceiro de boa-fé veículo que sabia ser produto de crime” (ID 14918124 - Pág. 59), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029